Tribunal: TJBA
Processo: 8067521-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067521-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ANDRADE Advogado(s): ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE POÇÕES VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança ajuizado por servidora pública, com o objetivo de impugnar decisão judicial que determinou o envio de autos à corregedoria para apuração de suposta coação de testemunha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina diligência para apuração de eventual infração funcional, à luz da existência de recurso próprio e da ausência de teratologia. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF. 4. A decisão impugnada é passível de agravo de instrumento, conforme interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ. 5. Não se constatou manifesta ilegalidade ou teratologia no ato judicial, que se insere no âmbito dos poderes instrutórios e cautelares do juiz. 6. A análise das teses de prescrição e nulidade exige dilação probatória, o que é incabível na via mandamental. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança é incabível contra decisão judicial que, embora recorrível por meio próprio, não apresenta teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A interpretação do rol do art. 1.015 do CPC admite flexibilização para viabilizar a impugnação de decisões interlocutórias urgentes por agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/09, art. 10; CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJBA, AI 80351063220248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067521-68.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ANDRADE e como apelada JUIZ DE DIREITO DE POÇÕES VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.